Tribunal: CARF
Processo: 10283.900448/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.900448/2010-30
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.832 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZÔNIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPOSIÇÃO. ESTIMATIVA OBJETO
DE DCOMP NÃO HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo
em vista o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB 02/2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a conselheira
Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Adréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.900448/2010-30
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.832 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.900448/2010-30

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 1301-004.660, de 14/07/2020, recurso que está fundamentado
atualmente no art. 67 e seguintes do Anexo II da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, que aprova
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
O acórdão recorrido contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPOSIÇÃO. ESTIMATIVAS PARCELADAS.
O saldo negativo de CSLL é composto por valores que, ao longo do período base, vão
sendo antecipados por meio de recolhimento de estimativas mensais e de retenções de
tributo na fonte, não podendo compor o saldo negativo os valores que, embora
confessados pelo contribuinte, não tenham ingressado efetivamente nos cofres públicos,
como ocorre nos casos de estimativas parceladas. A premissa é de que só pode ser
devolvido ao contribuinte, sob a forma de crédito ou em dinheiro, aquilo que antes
ingressou nos cofres públicos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso.
No recurso especial, a contribuinte alega que o acórdão recorrido deu à legislação
tributária interpretação divergente da que foi dada em outros processos, relativamente à
possibilidade de valores parcelados de estimativa de CSLL comporem o saldo negativo para fins
de restituição e compensação de tributos.
No exame de admissibilidade, foi dado seguimento ao recurso. O reconhecimento
da divergência jurisprudencial está embasado em parecer que apresenta as seguintes
considerações:
[...]
O recorrente dirige sua irresignação contra a decisão, pela Turma Julgadora, que
considerou que valores de estimativas de CSLL parceladas não podem compor o
resultado de base de cálculo negativa objeto de pedido de restituição/compensação.
Para comprovar a divergência alegada, apresenta os acórdãos nos 1302-004.825, de
16/09/2020 e 9101-004.687, de 17/01/2020, não reformados até a presente data, que
veicularam as seguintes ementas:
Acórdão 1302-004.825
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS PARCELADAS.
No mesmo sentido do entendimento que foi consolidado no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 02/2018, se o valor remanescente do saldo negativo pleiteado pelo
contribuinte é oriundo de um débito de estimativa confessado no âmbito de um
programa de parcelamento, não há porque não reconhecer o seu direito ao
correspondente crédito. Os interesses fazendários estão protegidos.

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.832 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.900448/2010-30

Acórdão 9101-004.687
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS
CONFESSADAS E PARCELADAS. UTILIZAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DO
TRIBUTO AO FINAL DO PERÍODO. POSSIBILIDADE.
Na declaração de compensação, com crédito de saldo negativo, cabe computar o
valor das estimativas confessadas e cobradas em processo de parcelamento, eis
que a decisão de não-homologação implicaria dupla cobrança da mesma dívida:
a estimativa no processo de parcelamento e o débito no processo de
Per/DCOMP.
Passo à análise da admissibilidade recursal.
Compulsando-se o primeiro acórdão paradigma (1302-004.825), pode-se destacar as
seguintes passagens, no que diz respeito à matéria em discussão:
Como relatado, os débitos de estimativa que haviam sido computados nos saldos
negativos do ano-calendário de 2002 e que restavam como únicos impeditivos
para a homologação integral das compensações declaradas acabaram por ser
incluídos no programa de parcelamento como PERT (Programa Especial de
Regularização Tributária) regulamentado pela IN/RFB no 1711/2017.
A interessada, ao noticiar essa circunstância (fls. 230/234), pede que se aplique a
jurisprudência dominante no CARF e o entendimento contido no recente Parecer
Normativo Cosit/RFB no 02/2018 a fim de que se homologue a integralidade das
compensações consubstanciadas no presente processo.
[...]
Portanto, em consonância com o último trecho transcrito do referido parecer, não
faz diferença que as estimativas indicadas para compensação tenham sido
objeto de parcelamento. O que importa é que o valor confessado a título de
estimativas (por DCTF ou, mesmo, nas DCOMP) deixou de ser mera
antecipação e passou a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31 de
dezembro do correspondente ano-calendário. Se o valor remanescente do saldo
negativo pleiteado pelo contribuinte é oriundo de um débito de estimativa
confessado no âmbito de um programa de parcelamento, não há porque não
reconhecer o seu direito. Os interesses fazendários estão protegidos. (destaquei)
Destarte, merece guarida o pedido da recorrente porque se alinha com o
entendimento agora consolidado no âmbito da própria Receita Federal.
Em linha com o primeiro paradigma, o acórdão 9101-004.687 traz as seguintes
informações e decisão, quanto ao objeto do presente dissídio:
Em síntese, a Turma entendeu que, na declaração de compensação que pretenda
utilizar crédito de saldo negativo, cabe computar o valor das estimativas
confessadas como devidas, mesmo que estas estejam sendo cobradas em
processo de parcelamento, eis que, do contrário, a decisão de não homologação
implicaria potencial cobrança adicional da mesma dívida: a estimativa já cobrada
no processo de parcelamento e, então, o débito no processo de Per/DCOMP.
O racional para tal conclusão foi exposto com usual clareza no voto do então
Conselheiro Demetrius Nichele Macei no acórdão 9101-004.003, sessão de
janeiro de 2019 (grifos nossos):
[...]
O trecho que acima grifamos destaca que a própria Receita Federal, por meio do
Parecer COSIT/RFB 02/2018, reconhece que o valor correspondente a
estimativas confessadas, mesmo quando parceladas, compõe o saldo
negativo.(destaquei)
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.832 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.900448/2010-30

De fato, o artigo 170 do CTN exige que o crédito a ser compensado seja “líquido
e certo”, características que um débito confessado pelo contribuinte em processo
de parcelamento efetivamente possui. Exigir que, para além de líquido e certo,
tal crédito tributário esteja extinto por pagamento (art. 156, I, do CTN) -
fazendo-se oposição às hipóteses de suspensão do crédito tributário (art. 151 do
CTN) -, é um exercício que tem como resultado negar ao valor confessado a
própria natureza de crédito tributário, aplicando-se condição não prevista em lei,
em detrimento da situação do contribuinte que pode, em tese, ver então o
montante sendo-lhe duplamente exigido.
Já o acórdão recorrido, quando enfrenta a matéria ora discutida, assim se manifesta em
sua fundamentação:
A solução da controvérsia, portanto, depende de definir se parcelamento é ou não
uma forma de adimplemento da obrigação; ou se produz idêntico efeito, ainda
que não possa ser reconhecido conceitualmente como adimplemento.
[...]
Não se admite na composição do saldo negativo a inclusão de estimativas
parceladas, pois ausente o ingresso anterior de recursos no erário. Reconhecer
direito creditório nessas circunstâncias é quase como conceder um benefício
fiscal, fazendo-o de forma incondicional e apartado de qualquer finalidade
pública.(destaquei)
[...]
Por último, vale dizer que a Dcomp objeto do presente processo fora transmitida
em 29/08/2008, data que antecede ao parcelamento, razão pela qual é fácil
concluir que nenhuma parcela do débito havia sido paga quando da apresentação
da Dcomp.
Assiste razão ao recorrente. A análise dos paradigmas indicados evidencia que tratam de
situação fática similar ao recorrido, qual seja, a inclusão de estimativas de CSLL
parceladas para composição de base de cálculo negativa objeto de pedido de restituição
e compensação. Os dois julgados paradigmas apresentados admitiram expressamente,
com base no Parecer Cosit RFB no 2/2018, que ainda que parceladas, as estimativas
parceladas podem compor a base de cálculo negativa para fins de compensação. O
Recorrido, em direção oposta, não admitiu a inclusão dos valores parcelados para
composição do crédito que fundamentou o pedido de compensação não homologado.
Patente o dissídio jurisprudencial entre os julgados, merecendo o caso a análise por
parte da Câmara Superior de Recursos Fiscais a fim de solucionar a divergência de
entendimentos aqui caracterizada.
Conclusão
Por todo o exposto, opino por DAR SEGUIMENTO ao recurso especial do sujeito
passivo em relação à possibilidade de valores parcelados de estimativa de CSLL
comporem a base de cálculo negativa para fins de restituição e compensação de tributos.

Para o processamento do recurso especial, a contribuinte desenvolve os
argumentos apresentados a seguir:
A Recorrente formalizou PER/DCOMP’s para utilização de crédito decorrente da
apuração de Saldo Negativo de CSLL do Exercício 2008, Ano-Calendário 2007, no
valor originário de R$ 112.499,28, recebendo, em maio de 2010, o Despacho Decisório
que não homologou as compensações levadas a efeito.
Irresignada, a Recorrente apresentou sua Manifestação de Inconformidade, onde
afirmou e comprovou que as parcelas de composição do Saldo Negativo estavam
devidamente evidenciadas em sua DIPJ e eram suficientes a satisfazer todas as
compensações declaradas.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.832 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.900448/2010-30

Encaminhado para julgamento pela r. DRJ em Belo Horizonte/MG, a mesma
reconheceu em parte o direito creditório, julgando parcialmente procedente o manifesto
da Recorrente, reconhecendo, assim, o valor de R$ 20.216,19 de Saldo Negativo que
teria sido apurado no período, homologando suas compensações até este limite, ao
fundamento de que uma das compensações das estimativas que compunham o Saldo
Negativo não tinha sido homologada.
Em sede de Recurso Voluntário, comprovou a Embargante que, sem alternativa, quitou
à vista os valores não homologados das estimativas compensadas, mediante a inclusão
do crédito tributário no REFIS editado pela Lei no. 11.941/2009, conforme recibo de
protocolo no. 0051199891487009959.
Encaminhado para julgamento, ao seu Recurso Voluntário fora negado provimento,
anotando o i. Relator que não pode “compor o saldo negativo os valores que, embora
confessados pelo contribuinte, não tenham ingressado efetivamente nos cofres públicos,
como ocorre nos casos de estimativas parceladas”.
Explica o n. Relator que “Depois de paga, a obrigação se extingue e, uma vez extinta,
já não pode ser parcelada. Por outro lado, o parcelamento da obrigação pressupõe que
o vínculo entre credor e devedor continue a existir até que seja paga a última parcela”,
concluindo que “é necessário que tenha havido desembolso, sem o qual não se pode
cogitar de restituição, porque restituir é entregar de volta o que anteriormente se
recebeu”.
Visando elucidar o julgamento, a Recorrente apresentou Embargos de Declaração,
evidenciando a contradição do julgado, primeiro, porque o vínculo entre o credor e o
devedor deixou de existir, uma vez que a obrigação já se encontra extinta, conforme
comprovado nestes autos, na medida em que a Recorrente pagou à vista o parcelamento,
não havendo falar, portanto, em “última parcela”. Com isso, e no entendimento da
Recorrente, a decisão se mostrava também obscura, pois não considerou que com a
quitação do parcelamento à vista, houve desembolso, entrega de valor aos cofres da
União para quitar os valores das estimavas que até então haviam sido consideradas não
compensadas.
É dizer, em outras palavras, que a quitação do parcelamento causou um efeito retroativo
no que diz respeito às parcelas de composição do Saldo Negativo de CSLL, uma vez
que o seu efeito foi justamente o de adimplir as estimativas, passando, assim, a compor
as parcelas do Saldo Negativo.
Encaminhado para julgamento, os Embargos de Declaração foram rejeitados, ao
entendimento de que não se admite na composição do Saldo Negativo a inclusão de
estimativas parceladas, pois neste caso estaria ausente o ingresso anterior de recursos ao
erário.
Todavia, o entendimento manifestado no v. acórdão recorrido diverge do entendimento
manifestado no Acórdão no. 1302-004.825 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a
Turma Ordinária, em julgamento realizado na recente data de 16/09/2020, e no acórdão
no. 9101-004.687 – CSRF / 1a Turma, cujas restaram assim redigidas, conforme cópias
que seguem anexas (Doc_Comprobatorios01 e Doc_Comprobatorios02):
[...]
Nos presentes autos o v. acórdão recorrido exige, para composição do Saldo Negativo
de CSLL, que as compensações de estimativa tenham sido adimplidas antes do
protocolo da DCOMP que tenha utilizado referido crédito.
Já na decisão paradigma expressada no v. acórdão no. 1302-004.825 a única exigência é
de que o Saldo Negativo tenha sido composto por compensações anteriores ao
protocolo da DCOMP de utilização do crédito, independente da compensação da
estimativa ter sido ou não homologada, pois no caso da sua não-homologação caberá à
Fazenda Nacional proceder à sua cobrança via Execução Fiscal, conforme ficou
consignado no Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018, inclusive nos casos onde a
estimativa posteriormente foi objeto de parcelamento:
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.832 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.900448/2010-30

[...]
Nestes termos, nota-se que o v. acórdão, ao negar a homologação, mesmo com o
pagamento à vista do parcelamento da estimativa compensada, acaba por cobrar duas
vezes o mesmo crédito tributário, qual seja, a estimativa quitada no parcelamento e a
redução do Saldo Negativo que gera outro débito com a mesma origem.
Logo, o entendimento manifestado no v. acórdão recorrido, de que a estimativa deveria
estar adimplida antes do protocolo da DCOMP que utilizou o crédito do Saldo Nega-
tivo não faz sentido, conforme Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018, pois não faz
diferença que as estimativas indicadas para compensação tenham sido objeto de
parcelamento. O que importa é que o valor confessado a título de estimativas (por
DCTF ou, mesmo, nas DCOMP) deixou de ser mera antecipação e passou a ser crédito
tributário constituído pela apuração em 31 de dezembro do correspondente ano-
calendário.
E para melhor esclarecer, o segundo acórdão paradigma assevera o seguinte:
[...]
Em resumo, na situação concreta ora em análise, não se justifica a glosa perpetrada pelo
v. acórdão recorrido, justificando-se a sua reforma.
Em 07/12/2020, o processo foi encaminhado à PGFN, para ciência do despacho
que admitiu o recurso especial da contribuinte. Nos termos do art. 23, §§ 8o e 9o, do Decreto no
70.235/72, a PGFN seria considerada intimada ao término do prazo de trinta dias contados da
data acima mencionada, mas antes disso, em 22/12/2020, o referido órgão apresentou
tempestivamente as contrarrazões ao recurso, com os seguintes argumentos:
II. DAS RAZÕES PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
A teor do art. 170 do Código Tributário Nacional-CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966), na compensação tributária, o direito creditório alegado deve preencher dois
requisitos: o da liquidez, concernente ao aspecto do montante do crédito; e, o da certeza,
que diz respeito à prova incontestável do direito alegado.
Desde a Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que alterou o art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996, àquele que pretende compensar débitos tributários com créditos
tributários de que se afirma detentor, compete declarar tal pretensão à Receita Federal:
[...]
O legislador foi claro: a compensação é efetuada mediante a entrega de declaração de
compensação, na qual cabe ao declarante prestar as informações do crédito de que,
comprovadamente, declara ser titular, e, também, as informações do débito que,
lastreado em documentos e registros contábeis idôneos, apurou.
As informações prestadas em Dcomp devem corresponder àquelas que o
declarante/fonte já havia prestado à Receita Federal em outros documentos (DARF,
DCTF, DIPJ, DIRF, etc).
A retificação da Declaração de Compensação somente pode ser admitida antes do
Despacho Decisório que não homologou a compensação (art. 77 da IN no 900/2008).
Não se pode admitir a introdução, em sede de manifestação de inconformidade, de
matéria nova, que não foi examinada pela DRF. Não se pode tolerar, do mesmo modo, a
retificação da composição do crédito, mormente quando já proferido o Despacho
Decisório. Matéria que não consta do PER/DCOMP analisado pela DRF de origem não
integra a lide.
Cabe à DRF de origem a análise do crédito pleiteado e o pronunciamento inicial a
respeito do deferimento, ou não, de pedidos de restituição/compensação (artigos 57 e 63
da Instrução Normativa RFB 900/2008). A informação equivocada no PER/DCOMP no
caso concreto fez com que não houvesse a análise, pela DRF, da compensação ora
indicada.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.832 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.900448/2010-30

Além desse motivo já destacado pelo acórdão de primeira instância, despontam outros
que, do mesmo modo, militam para a rejeição dos argumentos do recorrente.
Em primeiro lugar, vale atentar-se para o fato de que as formalidades existentes no
pedido de compensação são definidas para dar transparência, segurança e uniformidade
ao procedimento, e não por mero capricho da Administração.
Sobre a compensação, o Código Tributário Nacional em seus artigos 156, II, e 170
prescrevem o seguinte:
[...]
Como se pode concluir da leitura dos dispositivos transcritos, o CTN previu a
compensação como forma de extinção do crédito tributário. Todavia, em atendimento
ao princípio da legalidade acima mencionado, determinou que a extinção do crédito
tributário por essa modalidade depende de lei autorizadora, que estabeleceria as
condições e as garantias em que poderia ocorrer a compensação ou atribuiria à
autoridade administrativa o estabelecimento dessas condições e garantias.
A fim de normatizar a forma pela qual se daria a compensação no âmbito tributário
foram editados diplomas legais e normativos dentre os quais se destaca a Lei no
9.430/96 e a IN SRF no 21/97, e alterações posteriores, redundando inclusive na edição
da IN SRF no 460/2004.
Infere-se da leitura desses dispositivos que a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública, pode se dar de ofício ou por iniciativa daquele.
Da norma acima reproduzida é possível aferir que o procedimento de compensação é
efetuado por conta e risco tanto da Administração Federal, quanto do contribuinte.
Com efeito, por um lado corre contra a administração o prazo de homologação, que uma
vez decorrido impede a recuperação de eventuais valores compensados indevidamente,
de outro lado pesa sobre o contribuinte a exatidão dos valores informados, visto que,
uma vez analisada a DCOMP, não é mais admitida qualquer alteração do seu conteúdo.
Assim, o alegado erro de preenchimento da DCOMP não pode ser admitido, eis que, a
retificação da origem do crédito tem a mesma natureza de uma Declaração de
Compensação de débitos não homologados o que não é permitido pela legislação.
Ademais, ainda nos termos da legislação retro citada, a demonstração da existência de
crédito líquido e certo deve ser feita desde o momento da apresentação da declaração de
compensação, sob pena de desrespeito à própria natureza do instituto da compensação.
Nesse passo, não se pode admitir como crédito valores ainda pendentes de parcelamento
não finalizado. Não se trata de cobrança em duplicidade como quer fazer crer o
recorrente.
A compensação é um instrumento posto a favor do contribuinte pela legislação. Não é
um dever. Se os valores ainda estão sendo pagos por meio de parcelamento, não há
como se pretender a sua utilização em compensação, mormente ao se observar que a
compensação declarada à Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação (art. 74, § 2o, da Lei n. 9.430/96).
Ora como o contribuinte pode oferecer à compensação um crédito que sequer foi pago?
Como pode pretender paralisar os acréscimos moratórios incidentes sobre crédito
tributário efetivamente devido, declarado como débito na DCOMP, com suposto crédito
que sequer ainda existe?
O art. 6o, § 1o, incisos I e II, da Lei no 9.430/96 assim disciplina o regime de pagamento
e restituição de imposto por estimativa:
[...]
Já a regra geral da restituição encontra-se prevista no art. 165 do CTN:
[...]
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.832 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.900448/2010-30

Por sua vez, o art. 74 da Lei no 9.430/96, alterado pela Lei no 10.637/02, e com as novas
redações dadas pelas Leis nos. 10.833/03 e 11.051/04, assim dispõe acerca da
compensação de tributos:
[...]
Portanto, a legislação citada alberga a possibilidade de restituição/compensação do
saldo negativo apurado frente ao excesso do pagamento de estimativas em relação ao
IRPJ devido, em determinado período.
Partindo-se de interpretação civilista, poder-se-ia supor que o parcelamento da
estimativa corresponderia ao pagamento desta, ensejando, por conseguinte, a
possibilidade de compensação. Isso porque o parcelamento seria forma de novação, uma
das modalidades de pagamento indireto (Código Civil, art. 360, I: dá-se a novação
quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a
anterior).
Todavia, a conclusão no direito tributário é bem diferenciada. Aqui o parcelamento não
pode ser visto como espécie de pagamento, na medida em que não se enquadra nas
hipóteses de extinção do crédito tributário, mas sim, nas de suspensão, conforme arts.
151 e 156 do CTN:
[...]
Nesse sentido, vem decidindo o Judiciário:
“EXECUÇÃO FISCAL - PARCELAMENTO DO DÉBITO - CAUSA DE
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO
- DESCABIMENTO -
1. O parcelamento do débito fiscal é causa de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, não de extinção. 3. Apelação provida. Sentença anulada.”
(TRF 2a R. - AC 2001.02.01.018723-6 - ES - 2a T. - Rela Juíza Liliane Roriz -
DJU 20.10.2003 - p. 136.)
[...]
E nem se confunda a transação com o parcelamento:
“Mas também o parcelamento se afasta da transação, em primeiro lugar porque
não extingue o crédito tributário, como prevê o art. 171, in fine, do CTN. Em
segundo, no acordo de parcelamento, não são previstas concessões: apenas a
Administração torna o pagamento mais viável para o devedor dividindo o seu
crédito em prestações periódicas” (STJ, Resp 39.020-6/SP, exceto do voto do
Min. Milton Luiz Pereira, transcrito no Resp 54.531/SP, de que foi relator,
ago/95)
Portanto, na hipótese destes autos não se cumpriu uma condição básica para o
deferimento do direito à restituição do saldo negativo de IRPJ, qual seja, o efetivo
pagamento do tributo.
Luciano Amaro in Direito Tributário Brasileiro, 9a edição, 2003, Editora Saraiva, pág.
408, ao analisar a restituição de tributos (art. 165 do CTN), assim arremata:
“O que, em qualquer situação, é necessário é o pagamento, sendo indiferente
que este tenha sido efetuado porque houve cobrança ou porque alguém, sem
nenhuma ação do Fisco, procedeu ao recolhimento indevido a título de tributo.”
Nesse passo, o próprio parcelamento é prova irrefutável de que não havia crédito líquido
e certo no momento em que a recorrente apresentou as suas PER/DCOMP.
No mesmo sentido:
[...]
Conclui-se que não se admite na composição do saldo negativo a inclusão de
estimativas parceladas, pois ausente o ingresso anterior de recursos no erário.
Reconhecer direito creditório nessas circunstâncias é quase como conceder um
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.832 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.900448/2010-30

benefício fiscal, fazendo-o de forma incondicional e apartado de qualquer finalidade
pública.
Por último, vale dizer que a Dcomp objeto do presente processo fora transmitida em
29/08/2008, data que antecede ao parcelamento, razão pela qual é fácil concluir que
nenhuma parcela do débito havia sido paga quando da apresentação da Dcomp.
Desse modo, deve ser mantido o acórdão atacado, negando-se provimento ao recurso
especial do contribuinte.

É o relatório.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.832 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.900448/2010-30

Voto
Conselheira Adréa Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
Corretas as razões pelas quais o recurso especial foi admitido, conforme transcrito
anteriormente.
Realmente, em sentido contrário ao recorrido, os paradigmas admitiram
expressamente, com base no Parecer Cosit RFB no 2/2018, que as estimativas parceladas
compusessem saldo negativo (de IRPJ ou CSLL) que estava sendo utilizado em compensações.
Conheço, portanto, do recurso.
2. Mérito
Quanto ao mérito, é preciso esclarecer que não está em questão nenhum debate
sobre retificação de PER/DCOMP após o despacho decisório, introdução de matéria nova, etc.
O presente processo tem por objeto um PER/DCOMP que utiliza crédito a título
de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2007, e a controvérsia a ser examinada diz
respeito especificamente à possibilidade (ou não) de se computar nesse saldo negativo o valor de
uma estimativa que havia sido extinta inicialmente por compensação, e que foi posteriormente
incluída em processo de parcelamento (em razão da não homologação daquela compensação).
Registro meu posicionamento em relação a essa questão, conforme o voto por
mim proferido no Acórdão no 9101-004.841, de 05/03/2020:
[...]
2. Mérito
Quanto ao mérito, cabe-nos, neste voto, apreciar a glosa de estimativas mensais, cuja
compensação é objeto de discussão em outros processos, no montante de R$
7.710.542,04. O entendimento da fiscalização decorre da premissa de que tais
compensações não foram homologadas nos respectivos processos.
Neste passo, cabe ressaltar que do valor inicialmente pleiteado pelo contribuinte, grande
parte foi objeto de homologação, de sorte que o valor ora sub judice se refere a algumas
Dcomps não homologadas ou parcialmente homologadas, conforme tabela que consta
do acórdão recorrido.
Pois bem.
Aduz a Recorrente que no momento em que as Dcomps foram transmitidas não havia
decisão administrativa que reconhecesse o total do direito creditório pleiteado, de modo
que teria sido correta a glosa efetuada pela fiscalização sobre a diferença não
homologada. Defende que a legislação de regência, notadamente os artigos 74 da Lei no
9.430/96 e 170 do CTN, consagram a necessidade de um direito líquido e certo desde o
momento da declaração de compensação, algo que seria inerente ao próprio instituto.
Em sentido diverso, o contribuinte entende que os mesmos dispositivos apontados pela
Recorrente estabelecem que a partir da transmissão do pedido de compensação o crédito
tributário encontrar-se extinto, ainda que sob condição resolutória de sua ulterior
homologação. Alega que tal entendimento é corroborado pela Receita Federal do Brasil,
nos termos da Nota COSIT no 31/2013, e também pela própria Fazenda Nacional,
conforme Parecer PGFN/CAT/n. 88/2014.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.832 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.900448/2010-30

O acórdão recorrido aderiu à tese de defesa, firme na premissa de que se deve evitar o
risco de cobrança em duplicidade dos valores porventura devidos.
Este é um ponto importante e que não pode ser olvidado, pois tanto a orientação da
própria administração tributária como a jurisprudência desta CSRF reconhecem que, na
hipótese de compensação não homologada, os eventuais débitos, já confessados, serão
cobrados pela via ordinária e mediante o próprio instrumento de confissão.
Muito bem. Em que pese, tratar-se o caso de matéria cujo entendimento foi se
modificando ao longo do tempo, algumas questões merecem destaque:
a) No âmbito da Receita Federal - o Parecer Normativo Cosit no 2, de 03 de
dezembro de 2018, assim dispôs, verbis:
“NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO
DE
ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO
TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou
em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco
sua inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi
objeto de manifestação de inconformidade, não há formação do crédito
tributário nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na
Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de
cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não homologada, se o despacho
decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta
data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de julgamento,
então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa
(§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser
crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está
extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o
tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então
estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança. Dispositivos
Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts.
52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de 17 de
julho de 2017. e-processo 10010.039865/0413-77” (destaques acrescidos)
b) Ainda no âmbito da Receita Federal: Da mesma forma, já antes deste Parecer
Normativo, a Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006 assentava que “no
ajuste anual do Imposto sobre a Renda, para efeitos de apuração do imposto a
pagar ou do saldo negativo na DIPJ, não cabe efetuar a glosa dessas
estimativas, objeto de compensação não homologada”, e que que “na hipótese
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.832 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.900448/2010-30

de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
DCOMP, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração
do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ”.
c) No âmbito da PGFN, por sua vez, o Parecer PGFN/CAT/Na 88/2014
reconheceu que quando as estimativas são computadas no ajuste anual os
correspondentes valores declarados como confissão de dívida passam a ter a
natureza de tributo e não mais de mera antecipação, e que, portanto, “entende-se
pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação não
homologada, cuja origem foi para a extinção de débitos relativos a estimativa,
desde que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de
renda e a estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste”.
d) E, por fim, no âmbito do CARF, confira-se, por exemplo, o entendimento
consagrado pela CSRF, por unanimidade de votos, no acórdão no 9101-002.493,
no qual foram também utilizados como fundamento para a decisão proferida a
Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006 e o Parecer PGFN/CAT/Na
88/2014:
“COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).”
Adoto portanto o referido entendimento do Parecer COSIT/RFB 02/2018, por entender
interpretativo, e nego provimento ao Recurso Especial da PGFN.
No presente caso, a informação é de que a estimativa (objeto da DCOMP não
homologada) foi incluída em processo de parcelamento, e a contribuinte vem alegando que
quitou à vista o valor desse débito, mediante sua inclusão no REFIS editado pela Lei no
11.941/2009.
Mas independentemente disso, o que é importante frisar é que as estimativas
compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação, devem ser
consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo em vista o disposto no Parecer Normativo
COSIT/RFB 02/2018.
Entendo ser este o racional da súmula CARF no 177:

Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.

Desse modo, voto no sentido de DAR provimento ao recurso especial da
contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Adréa Duek Simantob

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.832 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.900448/2010-30

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital